Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703095-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda Agravada: Agencia de Viagens e Turismo Globais Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0706200-46.2019.8.07.0001, assim redigida (Id. 256393365 dos autos do processo de origem): “Considerando que a parte credora não atendeu à injunção contida no último parágrafo do decisório de id. 253260889 e que este Juízo, sem êxito, já empreendeu as diligências ao seu alcance a fim de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, suspenda-se este feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Fica a parte exequente cientificada de que, transcorrida a suspensão sem a indicação de bens da parte adversa passíveis de penhora, serão os autos arquivados conforme preceitua o artigo 921, § 2.o, do CPC, passando a fluir, nos termos do § 4o do artigo em questão, o prazo de prescrição intercorrente de sua pretensão. Ante a natureza do direito material que deu ensejo à presente execução, aplica-se, ademais, para fins de prescrição intercorrente da pretensão exequenda, o prazo de 5 (cinco) anos fixado no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80584663), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a suspensão do curso do processo nos termos da regra prevista no art. 921, parágrafo primeiro, do CPC. Afirma que foram promovidas diligências para a localização de bens passíveis de penhora, nos autos do processo de origem, em fase de cumprimento de sentença. Relata que foi deferida a penhora, no rosto dos autos, de crédito a ser recebido pelo devedor por meio de cotas de consórcio (Id. 230876049 dos autos do processo de origem). Sustenta que é prematura a aludida suspensão, pois foram localizados ativos que permitem a satisfação de crédito. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a retomada do prosseguimento do curso da marcha processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 80595962). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao determinar a suspensão do curso do processo diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora. Os dados factuais trazidos aos autos evidenciam que a credora, ora agravante, inaugurou a fase de cumprimento de sentença em desfavor da devedora, ora agravada, com o objetivo de adimplemento de obrigação decorrente da celebração de negócio jurídico de prestação de serviços. Observa-se diante das circunstâncias fáticas examinadas que foi deferida a penhora no rosto dos autos, no montante de R$ 68.630,26 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e vinte e seis centavos (Id. 224155604 e Id. 230876049 dos autos do processo de origem). O aludido valor compreende parte significativa do crédito perseguido pelo recorrente, que corresponde à importância de R$ 76.979,37 (setenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), de acordo com o documento referido no Id. 430001283 dos autos de origem. A decisão interlocutória impugnada, a seu turno, determinou a suspensão do curso do processo, no prazo máximo de um ano, nos termos da regra prevista no art. 921, parágrafo primeiro, do CPC. O aludido preceito normativo, de fato, estabelece a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, como no presente caso, nas hipóteses em que não forem encontrados bens penhoráveis. Essa hipótese, no entanto, não se aplica à hipótese versada nos autos, pois houve o deferimento de constrição que abrange mais de 80% (oitenta por cento) do montante do crédito. Com efeito, não estão presentes os requisitos necessários para a suspensão do curso do processo por ausência de bens penhoráveis titularizados pelo devedor. Em verdade, a situação versada nos autos requer o sobrestamento do curso do processo nos termos da norma estabelecida no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, INCISO III, DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E PENHORA SALARIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO APLICÁVEL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). A exequente apontou a existência de penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor e penhora no rosto dos autos da ação de inventário, o que afastaria a aplicação da referida suspensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se, diante das penhoras já realizadas (penhora de percentual de salário e penhora no rosto dos autos do inventário), é aplicável a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, inciso III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, inciso III, do CPC, permite a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis do devedor. Contudo, a existência de penhora sobre percentual de salários e penhora no rosto dos autos de inventário afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a suspensão da execução com base nesse dispositivo. 4. O sobrestamento do processo é possível nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínes "a", do CPC, até que haja a consolidação dos créditos penhorados na ação de inventário, em que o agravado figura como credor de valores substanciais. 5. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que, em casos de penhora no rosto dos autos ou de outros bens localizados, é vedada a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo cabível o sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de penhora salarial e de penhora no rosto dos autos afasta a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis prevista no art. 921, inciso III, do CPC. 2. É cabível o sobrestamento da execução até a consolidação dos créditos penhorados em ação de inventário, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. (Acórdão 1944419, 0738870-04.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Por sua vez, o parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal dispõe que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Existindo penhora no rosto dos autos, afasta-se a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, de modo a ser inaplicável a suspensão prevista no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Possível o regular prosseguimento do feito na origem, sem prejuízo de eventual suspensão do processo, sem retomada do curso do prazo prescricional, até consolidação dos créditos penhorados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1882837, 0716838-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada retardará ou impossibilitará o pagamento do montante devido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para, ao obstar os efeitos da decisão impugnada, determinar o regular prosseguimento da marcha processual na origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator